Tribunal: STF
Processo: HC 272049
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Não exaurimento da instância antecedente.  Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Napoleão dos Santos Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.093.638/PB do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 9).

No curso da execução da pena do paciente, o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo (evento 3).

No presente writ, a defesa alega inidônea a fundamentação da decisão que indeferiu o livramento condicional. Sustenta o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse, destacando que o paciente possui bom comportamento carcerário e não praticou falta grave nos últimos 12 meses. Aduz que o indeferimento do benefício se baseou em faltas graves antigas e já reabilitadas, bem como em referências genéricas à reincidência e à gravidade dos delitos. Argumenta que “faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime e do livramento condicional”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do livramento condicional.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4):

“(...).
De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal julgar habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 
Em verdade, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, o habeas corpus não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 
Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
(...)
No caso dos autos, o Magistrado da execução indeferiu o pedido de livramento condicional formulado em favor do paciente por ausência do requisito subjetivo. Na oportunidade, ressaltou que o apenado "é reincidente contumaz, inclusive, nas duas oportunidades em que lhe foram concedidos benefícios, houve o descumprimento com autuação por novo delito no curso da execução da pena" (fl. 48, destaquei). 
A autoridade apontada como coatora, por sua vez, consignou que o reeducando possui "anotação de falta grave datada de 11/07/2025, em que o paciente foi denunciado pela suposta prática de novos crimes (roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores)" (fl. 28, grifei), e concluiu que "a decisão fundamentou-se em elementos concretos de desvio de conduta recente no curso da execução pena" (fl. 28), o que afasta o constrangimento ilegal a que a defesa afirma estar submetido o paciente.  
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "conforme o Tema 1.161, permite a consideração de todo o histórico prisional para a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional" (AgRg no HC n. 1.051.254/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026). 
Não identifico, portanto, manifesta ilegalidade que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior. Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada da Corte estadual. 
À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente